Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703636-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Prolatada sentença de mérito no feito em relação ao qual o presente agravo de instrumento (ID 21340390). Resolvido o mérito da controvérsia na 1a instância, deixa de subsistir interesse à agravante na reforma da decisão referente à tutela de urgência impugnada neste agravo de instrumento. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso XIII do artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo extinto o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de objeto. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora